Tribunal: STF
Processo: MS 20030
Classe: MS
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-12-03
Data de publicação: 1975-12-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - INATIVOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
INTELIGENCIA DO ART. 184 DO E.F.P.U. E DA LEI N.3.906/61.
1. HAVENDO RECLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO, AS VANTAGENS NELA
PREVISTAS SOMENTE ATINGEM O APOSENTADO QUANDO HOUVER DISPOSITIVO
EXPRESSO NESTE SENTIDO.
2. TENDO OS INATIVOS SIDO RECLASSIFICADOS, POR FORÇA DO DL Nº 1.099/70 , NÃO LHES CABE DIREITO À PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS CORRESPONDENTES A PADRÃO SUPERIOR AO DE SUA CLASSIFICAÇÃO, MORMENTE QUANDO O ACESSO AO PADRÃO PLEITEADO DEPENDA DE CONCURSO, INCABÍVEL AOS APOSENTADOS.